Tribunal: TJDFT
Processo: 0709823-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709823-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEYSE FONSECA BRANDAO AGRAVADO: PEDRO ALVES DOS SANTOS, SIMONE ALVES DE SOUZA D E S P A C H O Vistos etc. Informa a agravante que “deixa de efetuar o preparo, uma vez que já foi concedido o benefício da Justiça Gratuita pelo Juízo de 1o grau.” (ID 24616209 – p. 2). Contudo, a par de não comprovar tal assertiva, compulsando os autos de origem, observa-se que a agravante, embora tenha pleiteado o benefício em sua contestação (ID 34948282), o magistrado a quo houve por bem indeferi-lo, conforme decisão sob o ID 40423601. Outrossim, a documentação juntada com o presente recurso, ao ID 24616210, não se mostra suficiente à concessão da benesse. Sendo assim, deve a agravante demonstrar o alegado deferimento do benefício ou apresentar elementos que possibilitem aferir sua atual e real condição sócio-econômica, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Posto isso, na forma do art. 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o deferimento da gratuidade ou sua necessidade. Neste caso, deverá juntar a declaração completa de imposto de renda do derradeiro exercício; extratos bancários de todas as contas de sua titularidade e da pessoa jurídica, e demonstrativos de gastos realizados com cartão de crédito, referentes aos últimos três meses; além de comprovantes de despesas com necessidades básicas para prover a própria subsistência e de sua família; ou, se assim optar, recolher o preparo recursal. Registre-se que a falta de qualquer documento ou manifestação que se atenha à reconsideração destas determinações importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora